Tribunal: TJMT
Processo: 0003540-16.2015.8.11.0045
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003540-16.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARCIELLE ALVES DOS SANTOS (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JOAO VICTOR FIGUEIREDO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA SILVA FERNANDES (VÍTIMA), LILIANE DA ROSA TEIXEIRA (VÍTIMA), MURIELE FERREIRA LEITE (VÍTIMA), ALINI MAFINI (VÍTIMA), RUTH MACEDO LAMBLEN (VÍTIMA), CATIANE LORENSETTI BELTER (VÍTIMA), ARIANE FERREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), JOANA D'ARC SENA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), ANITA ARIELLY MARTINS ARAÚJO (VÍTIMA), ANDRESSA DA SILVA BASTO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EM CONTINUIDADE DELITIVA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS PELAS VÍTIMAS – CONFIRMAÇÃO DO RECONHECIMENTO EM JUÍZO –

PREMISSA DO TJRJ – NEGATIVA DA AUTORIA DISSOCIADA DAS PROVAS – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT

– PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO

DO TJDFT – RECURSO DESPROVIDO – PENA DE MULTA READEQUADA DE OFÍCIO.

Nos crimes patrimoniais, a palavra coerente e segura das vítimas tem especial relevância e mostra-se suficiente para confirmar a autoria, notadamente quando ausentes indicativos de que ela tenha agido motivada por “
interesse em acusar”
ou sobressair
“incertezas, omissões ou tergiversações capazes de levar à convicção de que a emoção do momento perturbou intensamente a percepção.”
(TJRJ, Ap nº 2008.050.05951)

A negativa da autoria, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição,
“máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual.”
(TJMT, Ap nº 65657/2018)

Observados e integrados à fundamentação o preceitos normativos, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.”
(TJDF, RSE nº 20120510091147)

A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 33).
Na hipótese de crime continuado, as penas de multa não devem ser aplicadas distinta e integralmente [somadas], pois trata-se de crime único, sendo inaplicável a regra inserta no art. 72 do CP (STJ, HC 95641/DF).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003540-16.2015.8.11.0045 -
COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S):

MARCIELLE ALVES DOS SANTOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por MARCIELLE ALVES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (Código 109295), que a condenou por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas e por roubo majorado pelo concurso de pessoas, em continuidade delitiva, a 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 157, § 2º, I e II, art. 157, § 2º, II c/c art. art. 71, todos do CP – (ID 42302950).

A apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Requer o provimento para que seja absolvida.

Prequestiona os art. 156 do CP e art. 386, VII, do CPP (ID 42302955).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 42302959).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (artigo 157, § 2º, incisos I e II, c/c artigo 69 e artigo 71, todos do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90). Insurgência do condenado.
Pretensão de absolvição quanto ao roubo da motocicleta, sob a alegação de insuficiência de provas – Sentença proferida com base em provas colhidas unicamente durante a fase inquisitorial - Não ratificação na fase judicial - Não ocorrência - Testemunhas e corréu que ratificam a versão anteriormente dada, pela participação do apelante na conduta em questão - Manutenção da condenação. Pretensão de nulidade do reconhecimento realizado pela vítima - Condenação calcada em outras provas - Desnecessidade de cumprimento das formalidades – Não acolhimento - Precedentes do STJ. Pretensão de reconhecimento da atenuante de confissão - Impossibilidade - Vedação da incidência de atenuante, ante a implicação de redução da pena abaixo do mínimo legal - Súmula 231, do STJ.
Parecer pelo desprovimento do recurso.
”

(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 43426492)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“[...] FATO 01:

No dia 17 de fevereiro de 2015, durante a madrugada, no Bairro Bela Vista, em frente à pizzaria D’Tália, no Município de Sorriso/MT, os denunciados João Victor Figueiredo dos Santos e Marcielle Alves dos Santos,

em união de desígnios

e previamente ajustados, subtraíram, para si, coisas alheias móveis consistentes em uma motocicleta Honda Biz, cor preta, placa OBC 8814; uma bolsa cor laranja; documentos pessoais; um cartão bancário; chaves; um aparelho celular marca Sansung Galaxy Coren;

um conjunto de capa de chuva, cor preta; uma jaqueta do tipo capa de chuva; um capacete marca Taurus, cor preta,; e a quantia de R$50,00 (cinquenta reais), (conforme termo de entrega da fl. 53), em prejuízo da vítima Leila Silva Fernandes, mediante grave ameaça consubstanciada pelo emprego de arma de fogo.[...].

FATO 06:

No dia 19 de fevereiro de 2015, por volta das 22h30min, na Avenida Mato Grosso, nesta cidade de Lucas do Rio Verde, os denunciados , João Victor Figueiredo dos Santos e Marcielle Alves dos Santos,

em união de desígnios

e previamente ajustados, subtraíram, para si, coisas alheias móveis consistentes em uma bolsa contendo documentos pessoais, cartões bancários, e um aparelho celular, marca Sansung Galaxy, cor branca, um óculos de sol, marca Rayban, dois batons e um esmalte (conforme termo de entrega da fl. 53), em prejuízo da vítima Liliane da Rosa Teixeira, mediante grave ameaça consubstanciada pelo emprego de arma de fogo.[...].

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso oferece a presente denúncia contra [...]; bem como contra MARCIELLE ALVES DOS SANTOS como incursa no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal 02 (duas) vezes, na forma do artigo 69 do Diploma Penal [...]”
(Fernanda Pawelec Vieira, promotora de Justiça –ID

42296489).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal da apelante nestes termos:

“

1) Do crime de roubo majorado contra a vítima Liliane da Rosa Teixeira (Fato 6)

No caso em testilha, a materialidade e a coautoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas nos autos, haja vista o contido no Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 13, no Auto de Apreensão de fls. 34/verso, no Boletim de Ocorrência de fl. 39, no Termo de Reconhecimento de Pessoa de fls. 30/verso, no Termo de Entrega de fl. 48/verso e no Relatório de Investigação Policial de fl. 54.

Somam-se a isso, as declarações em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, da vítima Liliane da Rosa Teixeira, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 136.

Narrou que estava saindo do seu trabalho, por volta das 22h:25min, quando uma motocicleta com um homem e uma mulher se aproximou.

O homem, condutor da motocicleta, anunciou o assalto e ordenou que lhe entregasse a bolsa. A mulher, que estava na garupa da motocicleta, acompanhou a ação criminosa, esperando o homem efetuar o assalto. O homem não mostrou arma de fogo, porém gesticulou como se estive portando uma. Efetuou o seguro reconhecimento do homem e da mulher na delegacia de polícia no dia posterior ao assalto, inclusive estavam com a mesma roupa do assalto.

Corroborando, temos também as declarações em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, do policial civil Anderson Lauro Ferreira da Silva (CD de fl. 136).

Acrescentem-se, por oportuno, as declarações na fase policial das testemunhas Anderson Lauro Ferreira da Silva (fl. 14) e Gerson Rodrigues de Assis (fl. 15) e da vítima Liliane da Rosa Teixeira (fl. 19).

Ademais, a ré Marcielle Alves dos Santos, quando interrogada na Delegacia de Polícia, afirmou que estava na garupa da motocicleta, mas não sabia que seu convivente ia efetuar o roubo (fls. 20/21).

No entanto, trata-se de versão isolada nos autos, não guardando consonância com o conjunto probatório colacionado. [...].

Logo, a tese da douta Defesa não merece guarida, vez que as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, associadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em apreço e da efetiva participação da acusada. [...]

2) Do crime de roubo majorado contra a vítima Leila Silva Fernandes (Fato 1)

No caso em testilha, a materialidade e a coautoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas nos autos, haja vista o contido no Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 13, no Auto de Apreensão de fls. 34/verso, no Boletim de Ocorrência de fl. 40 e no Termo de Entrega de fl. 48.

Somam-se a isso, as declarações em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, da vítima Leila Silva Fernandes, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 156.

Narrou que estava saindo da pizzaria quando foi abordada por uma mulher e por um homem. A mulher encostou uma arma de fogo e anunciou o assalto.

Um amigo seu tentou ajudar, entrando em luta corporal com os assaltantes, porém os mesmos conseguiram fugir levando a sua motocicleta, a qual foi encontrada cerca de uma semana depois em Lucas do Rio Verde/MT.

Acrescentem-se, por oportuno, as declarações em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, do policial civil Anderson Lauro Ferreira da Silva, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 136.

Disse que estavam investigando o casal acusado e resolveram abordá-lo, sendo localizado pertences de vítimas na motocicleta e no quarto de hotel em que estava. As vítimas reconheceram objetos apreendidos. O casal acusado tinha como alvo vítimas mulheres.

Corroborando, temos as declarações na fase policial das testemunhas Anderson Lauro Ferreira da Silva (fl. 14) e Gerson Rodrigues de Assis (fl. 15) e da vítima Leila Silva Fernandes (fl. 45).

Ressalta-se também, o contido no Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa de fls. 46, onde a vítima Leila reconhece a acusada Marcielle como a mulher que portava a arma de fogo e anunciou o assalto.

É importante consignar ainda, que objetos subtraídos da vítima Leila foram encontrados com o casal acusado e que, assim como o anterior, o crime em apreço foi praticado por um casal contra vítima mulher, isto é, foram praticados na mesma época e utilizando do mesmo modus operandi.

Ademais, a ré Marcielle Alves dos Santos, quando interrogada na Delegacia de Polícia (fls. 20/21), declarou: [...]

No entanto, trata-se de versão isolada nos autos, não guardando consonância com o conjunto probatório. É cediço que cabe a acusada provar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, porém, no caso em apreço, entendo que não desincumbiu desse ônus, esgueirando em meras conjecturas.

Logo, a tese da douta Defesa de ausência de provas para condenação não merece guarida, vez que as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, associadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime de roubo e da efetiva participação da acusada. [...]

ISSO POSTO, julgo PROCEDENTE EM PARTE a peça inicial acusatória, para o fim de CONDENAR a acusada MARCIELLE ALVES DOS SANTOS, qualificada nos autos, no crime descrito no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (Fato 01 - vítima Leila Silva Fernandes), e no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (Fato 06 - vítima Liliane da Rosa Teixeira), na forma do artigo 71, “caput”, do Código Penal. [...].”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – ID 42302950)

No decorrer da instrução processual [15.6.2015 – ID 42302468], o feito foi desmembrado em relação à apelante e o codenunciado João Victor Figueiredo dos Santos respondeu na ação penal Código 104351/Comarca de Lucas do Rio Verde, tendo interposto a Apelação Criminal nº 36124/2016, a qual foi desprovida, à unanimidade, por esta e. Câmara Criminal em 17.5.2016 (Sistema
Primus
e ID 42507474).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Apreensão (ID 42296492), Termo de Entrega (ID 42296494) e Auto de Avaliação (ID 42296495), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos Liliane da Rosa Teixeira, vítima (ID 42296490), Leila Silva Fernandes, vítima (ID 42296493), Gerson Rodrigues de Assis e

Anderson Lauro Ferreira da Silva, investigadores de polícia (ID 42296490), bem como os interrogatórios de João Victor Figueiredo dos Santos, codenunciado (ID 42296491), e

MARCIELLE ALVES DOS SANTOS, apelante (ID 42296491).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as vítimas Liliane da Rosa Teixeira e Leila Silva Fernandes, bem como o investigador de polícia Anderson Lauro Ferreira da Silva (Relatório de Mídias - ID 42302964); a apelante não foi localizada no endereço fornecido, razão pela qual foi decretada sua revelia (ID 42302477).

Destacam-se do conjunto probatório que:

-

no
dia 17.2.2015, durante a madrugada, em frente a Pizzaria D’Tália, no Município de Sorriso, a apelante MARCIELLE ALVES DOS SANTOS juntamente com seu companheiro [o codenunciado

João Victor Figueiredo dos Santos] subtraíram uma motocicleta Honda Biz, cor preta, placa OBC 8814, uma bolsa laranja, capa de chuva, capacete, documentos pessoais, cartão bancário, chave, aparelho celular, dinheiro e capa de chuva da vítima Leila Silva Fernandes;

- dois dias depois, em

19.2.2015, por volta das 22h30min, na Avenida Mato Grosso, no Município de

Lucas do Rio Verde,

em frente ao à Loja Geovana, próximo ao Banco Caixa Econômica, a apelante

MARCIELLE ALVES DOS SANTOS juntamente com seu companheiro [o codenunciado João Victor Figueiredo dos Santos]

utilizando-se da motocicleta roubada

[Honda Biz, cor preta, placa OBC 8814], subtraíram uma bolsa contendo documentos pessoais, cartões bancários, e um aparelho celular, marca Sansung Galaxy, cor branca, um óculos de sol, marca Rayban, dois batons e um esmalte da vítima Liliane da Rosa Teixeira, simulando possuírem uma arma de fogo;

- Leila Silva Fernandes, a primeira vítima, em ambas as fases da persecução penal, afirmou que que estava saindo da pizzaria quando foi abordada por uma mulher e por um homem; ela encostou uma arma de fogo e anunciou o assalto. Um amigo seu tentou evitar o roubo, entrando em luta corporal, porém os agentes conseguiram fugir levando sua motocicleta, a qual foi encontrada dias depois na cidade de Lucas do Rio Verde/MT; na fase policial realizou o reconhecimento da apelante

MARCIELLE ALVES DOS SANTOS por fotografia (ID 42296493 e Relatório de Mídias - ID 42302964);

-

Liliane da Rosa Teixeira, a segunda vítima, na fase policial e em Juízo, confirmou que estava saindo do seu trabalho, no dia 19.2.2015, por volta das 22h25min, quando uma motocicleta com um homem e uma mulher se aproximou; o homem conduzia a motocicleta e anunciou o assalto e ordenou que lhe entregasse a bolsa; a mulher, estava na garupa da motocicleta e acompanhou a ação criminosa; não sabe dizer se homem que desceu da moto portava

arma de fogo
;
a vítima, um dia depois do fato [20.2.2015], foi chamada na delegacia de Polícia e identificou a apelante

MARCIELLE ALVES DOS SANTOS como a mulher que estava na garupa da moto e

o homem que a conduzia como sendo o codenunciado João Victor Figueiredo dos Santos, inclusive eles usavam a mesma roupa do dia do roubo (ID 42296490
e
Relatório de Mídias - ID 42302964);

-
Anderson Lauro Ferreira da Silva, investigador de polícia, na fase extrajudicial e em Juízo, confirmou que estavam realizando diligências para localizar os suspeitos que praticavam roubos contra mulheres com bolsas em locais próximos a escritórios na cidade de Lucas do Rio Verde, utilizando-se de uma motocicleta preta, sempre com o mesmo “
modus operandi
” e localizaram

a apelante

MARCIELLE ALVES DOS SANTOS e o seu companheiro codenunciado João Victor Figueiredo dos Santos com as mesmas características. Ao abordá-los, apreenderam alguns objetos subtraídos [um
pendrive

com o nome de uma das vítimas e uma bolsa] e ao indagá-los onde moravam, descobriram que estavam hospedados no Hotel Campo Verde, onde foram localizados outros bens objeto de roubo [ bolsas, cartões de banco, documentos pessoais, capa de chuva], os quais foram entregues aos respectivos proprietários; igualmente diligenciaram sobre a origem da motocicleta apreendida [com a apelante e seu companheiro] e identificaram ser objeto de roubo praticado na cidade de Sorriso/MT

(ID 42296490
e
Relatório de Mídias - ID 42302964);

-
a apelante, na delegacia de Polícia, declarou que a motocicleta comprou juntamente com o seu companheiro

na cidade de Sorriso/MT, no dia 17.2.2015, a qual foi entregue com a chave e documentos, mas sem placa; que foi ela quem fez o pagamento com droga, “
que se tratava de R$ 800,00 (oitocentos reais) ”
e vieram para a cidade de Lucas do Rio Verde; sobre o roubo praticado em 19.2.2015, alegou que
“não sabia que seu convivente iria efetuar o roubo e que ficou na garupa da motoneta”; “que soube que seu convivente havia praticado o roubo apenas quando ele montou na motoneta
”; sobre os objetos aprendidos na motocicleta e no quarto do hotel onde estavam hospedados asseverou que “
foram trazidos por seu convivente e que não participou dos roubos
”;
que mesmo questionado, João Victor não falava sobre o assunto”
(ID 42296491).

Dito isso, vejamos.

A vítima Leila Silva Fernandes [roubo da motocicleta

Honda Biz, bolsa, capa de chuva, documentos pessoais e dentre outros] reconheceu a apelante, por fotografia, como sendo quem anunciou o roubo mediante o emprego de arma de fogo, sem qualquer hesitação ou dúvida. Essa identificação foi por ela [vítima] ratificada judicialmente, ao explicar que a apelante a abordou com uma arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu chave da sua moto
(
Relatório de Mídias - ID 42302964).

A dinâmica desse roubo [anuncio do roubo com arma de fogo pela apelante e a intervenção do coautor para efetivação da pratica delitiva] evidencia planejamento e divisão de tarefas voltadas à subtração da motocicleta.

No que tange ao roubo da vítima

Liliane da Rosa Teixeira, também foi reconhecida a apelante e o coautor, no dia seguinte, inclusive com precisão das roupas por eles usadas no dia do fato.

A vítima chegou a esclarecer que a apelante ficou na garupa da moto esperando o coautor realizar a subtração da sua bolsa, mas estava bem próxima (Relatório de Mídias - ID 42302964).

A negativa de autoria da apelante [de que não sabia que eu companheiro iria praticar o roubo, enquanto aguardava na motocicleta] não se afigura crível, notadamente porque tinha conhecimento da existência de documentos pessoais, cartões de crédito, bolsas e diversos outros itens de terceiros “guardados” no quarto de hotel onde estava hospeda, consoante sua própria declaração na fase policial (ID 42296491).

Registre-se os delitos foram apurados pelo investigador de Polícia Anderson Lauro Ferreira da Silva, o qual confirma a realização diligências para localizar os suspeitos que praticavam roubos contra mulheres, utilizando-se de uma motocicleta preta, com o mesmo “
modus operandi”
, e a
localização da apelante e do correu [também condenado] na posse de bens subtraídos, também de outras vítimas (ID 42296490 e Relatório de Mídias - ID 42302964).

Nos crimes patrimoniais, a palavra coerente e segura das vítimas tem especial relevância e mostra-se suficiente para confirmar a autoria, notadamente quando ausentes indicativos de que ela tenha agido motivada por
“interesse em acusar”
ou sobressair
“incertezas, omissões ou tergiversações capazes de levar à convicção de que a emoção do momento perturbou intensamente a percepção ”
(TJRJ, Ap nº 2008.050.05951 – Relator Des. Antônio Carlos Amado – 27.4.2010).

Por seu turno, a negativa da autoria
,
dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição,
“máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual”
(TJMT, Ap nº 65657/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 18.10.2018).

Assim sendo, a responsabilidade penal da apelante deve ser mantida.

Quanto ao prequestionamento, consigna-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Enfrentados os limites das razões recursais, é dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, corrigir erro no cálculo da pena pecuniária.

No caso, o Juízo singular fixou a pena-base do roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas [pena mais grave] no mínimo legal - 4 anos de reclusão -, aumentou-a em 1/6 (um sexto) pela agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido [concurso de pessoas], em 1/3 (um terço) pela causa de aumento do emprego de arma de fogo - CP, art. 157, § 2º, I (redação anterior à Lei 13.654 de 23 de abril de 2018) - e na fração de 1/6 (um sexto) pela continuidade delitiva [prática de duas infrações], totalizando a reprimenda corporal em
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão.

A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, segundo posição jurisprudencial firmada por este e. Tribunal (TJMT, Enunciado Criminal 33).

Registre-se que, na hipótese de crime continuado, as penas de multa não devem ser aplicadas distinta e integralmente [somadas], por tratar-se de delito único, sendo inaplicável a regra inserta no art. 72 do CP (STJ, HC 95641/DF - Relatora: Min. Jane Silva [Desª. Convocada do TJMG] - 14.4.2018).

Desse modo,
impõe-se readequar a reprimenda pecuniária para
21 (vinte e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena pecuniária para 21 (vinte e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020